Tribunal: TJMT
Processo: 1055424-06.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055424-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), EVERTON DIVINO COELHO ANDRADE - CPF: 815.145.571-34 (APELADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA PARA O DEVEDOR – PURGA DA MORA REALIZADA NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL – FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deferida a medida liminar em ação de busca e apreensão, inexiste vedação legal quanto à possibilidade de alienação do bem antes da citação do devedor, devendo-se observar tão somente o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias para a purga da mora, contados da execução da liminar.

Considerando que o art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante que quitar integralmente o débito, a determinação judicial, com fixação de
astreinte
, em caso de descumprimento, para que o bem apreendido permaneça na comarca, pelo prazo de cinco dias, se mostra razoável à efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Direito Bancário da Capital, Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1055424-06.2020.8.11.0041,
julgou improcedente o pleito exordial
, para declarar satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC e, por conseguinte, revogou em definitivo a liminar concedida (busca e apreensão do veículo HONDA BIZ 125 EX CHASSI: 9C2JC4830FR010661, COR: BRANCA, ANO: 2015, PLACA QBJ-6149), declarando quitado o contrato anunciado na inicial.

Por fim, determinou o bloqueio do valor do veículo (
astreinte
), levantando-o em favor da parte requerida\apelada, com expedição de alvará.

Irresignado, a empresa apelante aduz que:

- em face da determinação que determinou que a apelante deposite o valor do bem conforme o valor da tabela Fipe, foi interposto Agravo de Instrumento, o qual está aguardando julgamento;

- estando pendente o julgamento do Agravo de Instrumento e, sendo concedido efeito suspensivo ao recurso, a sentença extintiva prejudica o agravo, na medida em que a matéria ainda está sendo objeto de discussão, pois não ocorreu o fenômeno da preclusão;

- o juiz
a quo
entendeu ter decorrido o prazo para o entregar o veículo em questão e determinou a intimação da apelante para consignar o valor de mercado do veículo, segundo a Tabela Fipe;

-
salienta que só não restituiu o veículo em razão de tê-lo removido da comarca para fins de preservação do bem
, contudo, em nenhum momento houve recusa por parte da apelante em cumprir a determinação judicial;

- após a execução da liminar de busca e apreensão, ao devedor fiduciante é conferido o prazo de 5 dias para pagar a integralidade da dívida, nos termos apresentados pelo credor fiduciário em sua inicial;

- a execução deve ser promovida de modo menos gravoso para si, segundo a regra do artigo 805, do CPC e, certamente, a simples restituição do veículo ao apelado é a medida mais acertada;

- após o decurso de apenas alguns dias da determinação para restituição do bem, o juiz singular lhe impôs o depósito do valor do bem conforme a tabela Fipe, sem sequer intimar a apelante para informar acerca do paradeiro do veículo, que se encontrava no pátio de sua confiança para conservação do bem;

- em sua contestação, foi esclarecido que, quando o apelado realizou depósito nos autos, já havia decorrido o prazo da purga da mora, e que o bem havia se consolidado nas mãos da administradora

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a r. Sentença, ora hostilizada, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões, no id. 86796041. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

Inicialmente, quanto à questão de prejudicialidade deste apelo, com os autos do RAI nº 1004791-80.2021, esclareço que tal fato inexiste, pois o referido agravo não foi conhecido.

Com relação ao mérito, constata-se que o apelado purgou a mora (comprovante de pagamento de id. 86795986) cinco dias após ser citado, nos exato valor indicado na exordial (R$ 2.995,20 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos, id. 86795950), conforme o preceituado no art. 3º, § 1º do Dec. 911/69, confira-se:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Assim, extrai-se do Decreto-Lei que, passados 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio do credor. Para evitar tal consolidação é facultado ao devedor
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
.

Sobre o mesmo tema cito julgado do STJ:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS - Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - Dje: 14/05/2014).

Como é cediço, o ajuizamento de ação de busca e apreensão pela parte credora constitui exercício regular de direito, mostrando-se imprescindível para atingir o objetivo de receber as parcelas em atraso ou a restituição do bem móvel.

Entretanto, como o devedor-fiduciário realizou a purga da mora, em conformidade com o artigo 3º § 2° do Decreto-Lei 911/69, impõe-se a devolução do veículo sem qualquer ônus, mais a incidência da
astreinte.

Isso porque, quando do deferimento da tutela de urgência (id. 86795970) a douta Julgadora singular enfatizou claramente: “
... Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório,
não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação
, até decorrer o prazo de purgação de mora,
sob pena de bloqueio on line do valor do bem
.”

Note-se que o prazo a ser observado pelo credor fiduciário para consolidar a propriedade do bem alienado é de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, dentro do qual, nos termos do previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente.

Dessa maneira, é inegável o poder geral de cautela do magistrado, que lhe autoriza, sempre que for preciso, adotar medidas necessárias à efetividade do processo.

Após o transcurso do referido prazo sem o pagamento da dívida, o proprietário poderá alienar o veículo, dispensado de requerimento ou ordem judicial.

Logo, o estabelecimento de qualquer outra condição, a ser observada pelo credor, para a alienação do bem apreendido,
viola esse regramento e não deve prevalecer
.

No caso, há comprovação nos autos, da não concretização da restituição do bem ao apelado, conforme certificado pelo meirinho (id. 48818997), quando do cumprimento do mandado de restituição, que assim certificou:

“
Certifico que em cumprimento ao mandado do MM. (a) Juiz (a) de Direito expedido nos autos supra, me dirigi ao endereço constante no mandado, JOÃO CEGONHA, outro lado do Posto Pascoal Ramos, Distrito Industrial onde estando, em 11/02/2021 às 09:00, atendido pela Sr.ª RAIANY DA SILVA PEREIRA LEITE, A QUAL INFORMOU QUE A REFERIDA MOTOCICLETA
SEGUIU PARA Juatuba – MG, pátio de leilões, sendo removida em 05/02/2021
, O QUE NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A RESTITUIÇÃO, onde o Requerido acompanhou a diligência
”.

Assim, a multa atendeu ao efeito inibitório buscado com o arbitramento da potencial sanção, afastando eventual juízo acerca da conveniência financeira do cumprimento, ou não, da obrigação, sem, contudo, extrapolar a razoabilidade que norteia a temática.

A meu sentir, ao contrário do alegado, a multa não foi estabelecida visando ao seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo à satisfação da obrigação de não fazer imposta à empresa apelante.

Acerca do ponto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

O objeto das 'astreintes' não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
(in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 07ª ed., São Paulo, 2003, pp. 782/783).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial nº 1022033/RJ, a Em. Ministra Nancy Andrighi consignou:

O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que '
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva
, se necessário com requisição de força policial.

(...).

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária
: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial." (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2009).

Nesse sentido, esta Corte de Justiça também não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS- FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor
, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011).(AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – QUESTÃO DEVIDAMENTE TRATADA NO ACORDÃO RECORRIDO - PENHORA DO BEM DADO COMO CAUÇÃO – POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA – PATAMAR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OMISSÕES SANADAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Tendo em vista o caráter coercitivo da multa as astreintes e o alto valor do veículo objeto da demanda, observo que o valor fixado a título de astreintes encontra-se em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há falar em minoração
.

II- Quanto à omissão referente à impossibilidade de avaliação, penhora e remoção do veículo ofertado em caução, penso que razão penso que razão não assiste ao embargante, porquanto a caução é ferramenta processual hábil a reparar os prejuízos advindos da execução da medida cautelar, de modo que, ainda que tenha sido extinta a liminar sem resolução de mérito, eventuais danos que ela possa ter gerado durante sua vigência deverão ser reparados mediante a caução prestada.

(N.U 1000720-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Desse modo, inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão atacada, e levando em consideração que a retirada do veículo da Comarca, se deu ao alvedrio da apelante e, portanto, por sua conta e risco, as “mazelas” que ora pretende reparar não merecem apreço.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, ante a ausência de fixação no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021